Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-39.2017.8.11.0087
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEIA PAULUCCI DE JESUS - CPF: 013.488.861-88 (RECORRENTE), RUBIANI FREIRE ALVES - CPF: 905.555.971-72 (ADVOGADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL DA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente, mormente porque a instituição financeira sequer apresentou telas sistêmicas com dados cadastrais do Autor como costuma fazer em casos semelhantes. Deste modo, considerando que cumpria a Recorrente comprovar a origem do débito, bem como ter sido efetivamente realizado pelo Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbiu de seu ônus probatório.

2. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3. Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito
negativado em 23/05/2013 no valor de R$ 77,19 (setenta e sete reais e dezenove centavos)
, deve ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

4. Apesar de afastada a incidência da Súmula 385/STJ, o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de
inscrições posteriores àquelas objeto da demanda.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida SIDNEIA PAULUCCI DE JESUS postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência dos débito no valor de R$ 77,19 (setenta e sete reais e dezenove centavos) em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente em 13/05/2013.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência dos débitos, e condenou a instituição financeira ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Recorrente BRADESCO S/A pugna pela reforma da sentença apenas para que seja realizada a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Em contrarrazões, a Recorridr refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020